Tribunal: TCU
Processo: 029.760/2009-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL APURAÇÃO DOS FATOS E QUANTIFICAÇÃO DO DANO CAUSADO AOS COFRES PÚBLICOS, REF. OMISSÃO DE EX-DIRETORES DA INFRAERO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial originária de relatório de auditoria na Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), em razão de danos decorrentes da celebração e da omissão no dever de rescindir o Contrato 047/SF/2002/001, cujo objeto era o fornecimento do Sistema Cute NT Lite, pela empresa SITA Information Networking Computing B.V. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator em: 9.1. arquivar a presente tomada de contas especial em relação a Wagner Mussato (espólio), nos termos do artigo 6o da In TCU 71/2012 c/c o artigo 212 do Regimento Interno do TCU; 9.2. acolher as alegações de defesa de João José Ferreira Forni, Márcia Gonçalves Chaves e Fernando Brendaglia de Almeida; 9.3. rejeitar as alegações de defesa de Luiz Kazumi Miyada, Valseni José Pereira Braga, João Santos da Silva, Frederico de Queiroz Veiga e José Carlos Pereira; 9.4. julgar regulares as contas de João José Ferreira Forni, Fernando Brendaglia de Almeida e de Márcia Gonçalves Chaves, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 23, inciso I, da Lei no 8.443/92, dando-lhes quitação plena; 9.5. julgar irregulares as contas de Luiz Kazumi Miyada, Valseni José Pereira Braga, João Santos da Silva, Frederico de Queiroz Veiga e José Carlos Pereira, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea 'b' e 'c', da Lei no 8.443/92, e condená-los, em solidariedade, ao pagamento das quantias especificadas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados a partir das respectivas datas até a do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze dias), a contar da notificação, para que comprovem perante este Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento das quantias devidas à Infraero; 9.5.1. - Luiz Kazumi Miyada em solidariedade com João Santos da Silva: Valor Histórico (US$) Valor Histórico (R$) Data de ocorrência 21.588,00 10/10/2002 21.588,00 10/10/2002 21.588,00 29/10/2002 18.325,20 67.931,52 04/12/2002 629.838,00 2.204.433,00 23/12/2002 18.325,20 64.138,20 23/12/2002 18.325,20 64.138,20 23/12/2002 18.325,20 61.572,67 06/01/2003 21.588,00 13/01/2003 21.588,00 17/01/2003 9.5.2. Luiz Kazumi Miyada: Valor Histórico (US$) Valor Histórico (R$) Data de ocorrência 21.588,00 13/02/2003 18.325,20 66.832,00 13/02/2003 18.325,20 66.667,08 17/02/2003 21.588,00 26/02/2003 9.5.3. Luiz Kazumi Miyada em solidariedade com Frederico de Queiroz Veiga Valor Histórico (US$) Valor Histórico (R$) Data de ocorrência 18.325,20 64.064,90 20/03/2003 21.588,00 02/04/2003 21.588,00 09/05/2003 18.325,20 55.378,75 20/05/2003 21.588,00 29/05/2003 21.588,00 25/06/2003 21.588,00 25/07/2003 18.325,20 54.334,22 28/08/2003 18.325,20 54.334,22 28/08/2003 18.325,20 54.334,22 28/08/2003 21.588,00 05/09/2003 18.325,20 53.308,01 16/09/2003 21.588,00 30/09/2003 18.325,20 52.684,95 17/10/2003 21.588,00 28/10/2003 18.325,20 53.949,39 13/11/2003 21.588,00 03/12/2003 9.5.4. Valseni José Pereira Braga em solidariedade com Frederico de Queiroz Veiga: Valor Histórico (US$) Valor Histórico (R$) Data de ocorrência 18.325,20 53.821,11 19/12/2003 21.588,00 07/01/2004 18.325,20 51.658,74 16/01/2004 21.588,00 04/02/2004 18.325,20 52.966,48 04/03/2004 21.588,00 09/03/2004 18.325,20 52.904,85 10/03/2004 21.588,00 26/03/2004 18.325,20 52.739,93 05/04/2004 21.588,00 05/05/2004 18.325,20 54.517,47 05/05/2004 21.588,00 18/06/2004 21.588,00 06/07/2004 18.325,20 55.890,03 06/07/2004 18.325,20 56.001,81 02/08/2004 21.588,00 04/08/2004 18.325,20 54.205,94 26/08/2004 21.588,00 27/08/2004 18.325,20 53.747,81 02/09/2004 18.325,20 51.937,03 04/10/2004 21.588,00 14/10/2004 21.588,00 05/11/2004 18.325,20 51.677,06 05/11/2004 21.588,00 03/12/2004 18.325,20 50.724,15 08/12/2004 21.588,00 04/01/2005 18.325,20 49.862,87 06/01/2005 18.325,20 47.425,62 14/02/2005 21.588,00 15/02/2005 21.588,00 15/04/2005 18.325,20 47.169,06 15/04/2005 21.588,00 18/04/2005 18.325,20 48.103,65 18/04/2005 18.325,20 45.904,63 03/05/2005 21.588,00 05/05/2005 18.325,20 43.888,85 31/05/2005 21.588,00 03/06/2005 21.588,00 27/06/2005 18.325,20 43.723,93 27/06/2005 21.588,00 05/08/2005 18.325,20 42.239,59 08/08/2005 21.588,00 22/08/2005 9.5.5. Valseni José Pereira Braga em solidariedade com José Carlos Pereira Valor Histórico (US$) Valor Histórico (R$) Data de ocorrência 18.325,20 43.742,25 30/08/2005 18.325,20 41.598,20 26/09/2005 21.588,00 04/10/2005 18.325,20 41.891,41 28/10/2005 21.588,00 08/11/2005 18.325,20 40.315,44 29/11/2005 18.325,20 41.735,64 12/01/2006 21.588,00 15/02/2006 9.6. aplicar aos responsáveis a seguir especificados multas individuais previstas no art. 57 da Lei 8.443/1992, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: RESPONSÁVEL VALOR (R$) Luiz Kazumi Miyada 1.040.000,00 João Santos da Silva 810.000,00 José Carlos Pereira 70.000,00 Valseni José Pereira Braga 460.000,00 Frederico de Queiroz Veiga 590.000,00 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.8. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) e à Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.